Tribunal: STF
Processo: HC 272303
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Josilaine de Souza Abreu Campos, em favor de Carlos Eduardo Coelho Fidelis, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1032570.
Colho da decisão impugnada:

Trata-se de agravo regimental interposto por CARLOS EDUARDO COELHO FIDELIS, por intermédio de sua advogada, JOSILAINE DE SOUZA ABREU CAMPOS (fls. 185-202), à decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas corpus (fls. 176-180), nos termos do art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que manteve a condenação do paciente à pena de 7 anos de reclusão em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 da Lei n. 11.343/2006 e 14 da Lei n. 10.826/2003. 
A parte agravante, nas razões do agravo regimental (fls. 186-200), reiterou as alegações formuladas no habeas corpus originário, sustentando que: (i) a quantidade de droga apreendida não pode, isoladamente, afastar a incidência do tráfico privilegiado; (ii) o paciente é réu primário, possui bons antecedentes e não se dedica a atividades criminosas; (iii) a existência de apenas um ato infracional não justifica o afastamento da minorante; (iv) o regime inicial semiaberto e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade são incompatíveis com o tráfico privilegiado. 
Requer o provimento do recurso, com o reconhecimento do tráfico privilegiado, a consequente alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. (eDOC 18, p. 4)

No STJ, a impetrante não teve êxito. Inadmitido o recurso extraordinário, impetra o presente habeas corpus.
Nesta Corte, requer “Seja deferida a liminar para aplicar a figura do tráfico privilegiado, a figura do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, uma vez que o paciente é réu primário, detentor de bons antecedentes criminais, não integra organização criminosa e não se dedicava a atividades ilícitas, fixando o regime mais brando possível, face a aplicação da figura privilegiadora, substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Ao final, seja deferida a Ordem para, confirmando-se a liminar requerida, a figura do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, em razão do preenchimento dos requisitos legais, como medida de Direito e legítima Justiça.”
Os autos me vieram registrados por prevenção, em razão do HC 243.965, impetrado pela subscritora do presente, em favor do corréu Gabriel.
É o relatório.
Decido.
O redutor foi indeferido a ambos os réus por fundamentos semelhantes, de modo que a presente decisão não seria conflitante com aquela proferida em desfavor de Gabriel.
Na sentença condenatória, registrou-se:

“Conforme os históricos infracionais trazidos aos autos, os acusados envolveram-se em atos infracionais, inclusive análogo ao tráfico de drogas, nos anos de 2018, 2019 e 2020. Atingida a maioridade em 30/11/2020 (Carlos) e 31/12/2020 (Gabriel), em julho de 2021 praticaram os delitos ora apurados. 
[...]
O acusado Gabriel Araújo Gomes, perante a Autoridade Policial (ID 5384168126, p. 07), asseverou que a porção de maconha e as duas porções de crack estavam sobre sua cama; é usuário de drogas; a balança de precisão foi localizada no seu bolso; os R$ 46,00 são da venda da arma revólver .32 para Carlos; vendeu a arma por R$ 2.500,00 e Carlos ainda ficou lhe devendo; precisava se manter sempre armado, pois estava em guerra do tráfico de drogas; autorizou o acesso pela Autoridade Policial a seu aparelho celular; já foi apreendido, quando menor, por aproximadamente treze vezes por ato infracional análogo a tráfico de drogas, roubo e porte de arma de fogo. 
Interrogado em juízo, confessou que vendeu da arma a Carlos por R$ 2.500,00, mas recebeu apenas R$ 1.000,00, tendo a negociação ocorrido via facebook; tinha arma porque era envolvido na criminalidade e queria vendê-la porque pretendia afastar-se desse mundo; então soube que Carlos queria adquirir a arma e a ofereceu-lhe; as munições apreendidas em sua casa eram da arma vendida a Carlos; os policiais entraram na residência sem mandado; a droga era para seu uso pessoal” (eDOC 13).

Ora, para a concessão do redutor, o réu deve cumprir quatro requisitos, segundo os termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006: (i) ser o agente primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa.
De fato, a jurisprudência desta Suprema Corte sedimentou-se no sentido de que ato infracional não é fundamento idôneo para afastar a incidência do redutor (HC 220638 AgR, de minha relatoria, DJe. 30.6.2023; HC 238551 AgR, redator p/ acórdão Min. André Mendonça, Dje. 6.6.2024; HC 237228 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Dje. 29.4.2024).
Na espécie, todavia, está comprovada a dedicação do paciente a atividades criminosas, pois além de possuir registros de imposição  de medidas socioeducativas por atos infracionais análogos ao tráfico praticados durante a menoridade, nos presentes autos foi condenado tanto por tráfico, quanto por porte ilegal de arma de fogo, crimes praticados logo após atingir a maioridade penal. 
Observe-se, ainda, o teor do depoimento prestado pelo paciente:

O acusado Carlos Eduardo, em sede policial (ID 5384168138, p. 10) afirmou que, no dia 28 de julho, policiais militares foram até sua residência, mas não estava presente, pois se encontrava no Juizado Especial de Lavras; permaneceu no JESP até aproximadamente 15h30, 15h40; conhece Gabriel, pois estudaram juntos na escola; ainda possui contato com Gabriel; comprou um revólver calibre .32 de Gabriel por R$ 2.500,00, fez o pagamento de R$ 1.000,00 em dinheiro de imediato e pagaria o restante posteriormente; também comprou 10 munições de Gabriel por R$ 180,00, sendo que duas já tinham sido utilizadas; comprou o revólver por gostar do objeto e, através de Gabriel, seria mais fácil a compra; sempre teve conhecimento de que Gabriel é traficante de drogas e comercializava armas; foi a primeira vez que comprou uma arma de fogo e que fez esse tipo de negócio com Gabriel; Gabriel também lhe vendeu aproximadamente 300g de maconha e uma pequena porção de cocaína; faria o uso dessas substâncias ilícitas; a balança de precisão encontrada em sua residência pertence a sua irmã, Maria Elisa, que faz regime e utiliza o objeto para pesar alimentos; nunca foi preso; já traficou drogas quando menor de idade; atualmente não pratica o tráfico de entorpecentes; arrepende-se da compra do revólver. 
Interrogado em juízo, confessou a compra de arma por R$ 2.500,00, sendo que pagou R$ 1.000,00, em negociação via facebook; queria a arma porque é apaixonado por armas; Gabriel soube que queria adquirir o objeto e ofereceu-lhe pelo facebook; no dia dos fatos não estava em casa, mas no juizado especial; a droga destinar-se-ia a seu uso pessoal. (eDOC 13, p. 9)
Comprovada, portanto, a dedicação do paciente a atividades criminosas, não é mesmo o caso de aplicação do redutor, verbis:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, EM MENOR EXTENSÃO, PARA MODIFICAR REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DE PENA. ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Superação do entendimento jurisprudencial para conceder a ordem, de ofício e em menor extensão, para modificar o regime inicial de cumprimento de pena. 3. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica a atividades criminosas. 4. Agravo regimental desprovido” (HC 240341 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje. 11.6.2024).

“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Substitutivo de revisão criminal. 3. Redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. 4. Provas robustas de que o réu se dedica a atividades criminosas. Inaplicabilidade. 5. Agravo improvido”. (AgR no RHC 199.734, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.5.2021)

Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
Publique-se.
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente